Tribunal: TJSP
Processo: 0127558-29.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Ação renovatória. Locação. Imóvel comercial. Controvérsia acerca do valor do aluguel. Fixação pela r. sentença do valor do aluguel com base no laudo pericial. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca determinada.
Apelação do banco autor. Insurgência restrita ao valor do aluguel apurado pelo perito e acolhido pelo d. sentenciante. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Laudo

Ementa:
Ação renovatória. Locação. Imóvel comercial. Controvérsia acerca do valor do aluguel. Fixação pela r. sentença do valor do aluguel com base no laudo pericial. Ação julgada parcialmente procedente. Sucumbência recíproca determinada.
Apelação do banco autor. Insurgência restrita ao valor do aluguel apurado pelo perito e acolhido pelo d. sentenciante. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Laudo pericial hígido e minucioso, conforme normas técnicas pertinentes. Prova documental acostada nos autos suficiente para o desate da controvérsia. Ausência de elementos que justifiquem o não acolhimento das conclusões promovidas pelo laudo pericial.
Recurso adesivo dos réus VERA REGINA RIBEIRO CUIÑAS DUNA, ANTÔNIO RIBEIRO CUIÑAS e DANIEL CUIÑAS NETO. Insurgência quanto ao valor fixado dos honorários sucumbenciais. Honorários fixados em 5% do valor da causa atualizado, tendo em vista que os réus têm advogados diferentes. Valor fixado abaixo do mínimo legal. Sentença parcialmente acolhida para fixar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da causa. Recursos parcialmente providos.